Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-53.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-53.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SATO AVIACAO AGRICOLA S/S LTDA - ME

Advogado(s)
:
REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO

APELADO: JOSE VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL
. JUIZ DE DIREITO PROLATOR DA SENTENÇA
INCOMPETENTE.
ofensa
à
lista de substituição d
este
Tribunal de Justiça da Bahia
então vigente à época do julgad
o.
VIOLAÇÃO
aos
princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal (art. 5º,
XXXVII, LIII
e LIV
da Constituição Federal
).
SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1.
O
postulado do juiz natural deriva de cláusula constitucional bifronte, dirigi
ndo-
se
às
PARTES,
como
eficácia positiva da garantia constitucional,
e,
ao mesmo tempo,
uma
imposição ao Estado,
como
eficácia negativa dessa mesma garantia constitucional.
PRECEDENTES DO

STF:
MS 28.712 MC.

2. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL IMPÕE
respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência para não afeta
R
a independência e a imparcialidade do órgão julgador
.

3.
Sentença anulada
DIANTE DA

VIOLAÇÃO
D
os
princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal (art. 5º,
XXXVII, LIII
e LIV
da Constituição Federal
).
R
etorno dos autos ao Juízo de origem para efetivar o
acórdão proferido à unanimidade pela
Quarta Câmara Cível
desta Corte de Justiça
,
julga
do
em 06/02/2018;
e
,
após oportunizar o contraditório e produção de provas,
SER PROFERIDO NOVO JULGAMENTO
, observada
S
a
S
cláusula
S
constituciona
IS
do devido processo legal,
DO JUIZ NATURAL E COROLÁRIOS.
A
pelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000232-53.2008.8.05.0022
, em que figuram como apelante SATO AVIACAO AGRICOLA S/S LTDA - ME e como apelados JOSE VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO para
ANULAR a sentença
proferid
a
, nos termos do voto da relatora.

Tribunal de Justiça da Bahia